Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727216-59.2019.8.07.0000 RECORRENTE: IRENATO VIEIRA NUNES RECORRIDO: NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A, MOUNIR NAOUM, LUCIA GOMES NAOUM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, se o processo está suficientemente instruído, avaliar a necessidade de produção de outras provas. 2. Entendendo o magistrado pela existência nos autos de elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, a não abertura de prazo para indicação de novas provas não caracteriza cerceamento de defesa. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente pode ser adotada nas específicas hipóteses legais (CC/2002 50). 4. O insucesso na localização de bens passiveis de penhora ou o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não autorizam a desconsideração de sua personalidade, pois não constituem desvio de finalidade ou confusão patrimonial (Precedentes STJ). 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora deixou e considerar que a verba alimentar, em decorrência do princípio da igualdade substancial, deve ser equiparada à relação de consumo, razão pela qual incidiria, na espécie, a teoria menor para a desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “ainda que o crédito tenha natureza alimentar, não há suporte jurídico à aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o litígio deve ser apreciado de acordo com o que determina no art. 50 do Código Civil e, neste aspecto, não há provas de que os sócios tenham agido de forma a causar desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (ID 17466099 - Págs. 6/7), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, a análise e julgamento do recurso especial não comporta nenhuma revisão de fatos e provas, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002, exige o cumprimento de requisitos que atestem o abuso do poder econômico e a confusão patrimonial. 3. A análise de suposta alteração fática que justifique a desconstituição da desconsideração, através do julgamento de recurso especial, necessitaria de profundo exame dos elementos fático-probatórios, cuja vedação encontra previsão na Súmula 7/STJ. 4. Agravo improvido. (AgInt no AREsp 1363581/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2019) (g.n). Ainda na esteira do julgado ora transcrito, veja-se o AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/09/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029